Tribunal: TJBA
Processo: 0526733-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526733-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVITON QUEIROZ DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO JORGE MACHADO CUNHA, CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2006. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO LIMITE PREVISTO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual o autor pleiteia a continuidade em concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, com posterior nomeação e posse. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de ilegalidade no edital e nos atos administrativos, destacando que o candidato não se classificou dentro do limite previsto para correção das provas discursivas, conforme regras editalícias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade no edital ao limitar a correção das provas discursivas aos candidatos classificados até o dobro do número de vagas; e (ii) ocorreu preterição do recorrente em relação a outros candidatos com pontuação inferior. III. Razões de decidir 3. Os editais de concurso público possuem natureza vinculante, obrigando a Administração e os candidatos ao cumprimento das regras previamente estabelecidas, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. 4. O edital do certame previu expressamente a correção das provas discursivas apenas dos candidatos classificados até o limite de duas vezes o número de vagas, critério objetivo e previamente definido, não alcançado pelo recorrente, que obteve classificação inferior ao limite estabelecido. 5. Inexistência de preterição, uma vez que o paradigma indicado concorreu a vaga distinta, com critérios próprios de sexo e localidade, inviabilizando a comparação direta entre candidatos. 6. Ausência de ilegalidade nos atos administrativos impugnados. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado. 2. Não há ilegalidade na limitação da correção de provas discursivas a candidatos classificados dentro do quantitativo previsto no edital.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2077875/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.08.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0526733-40.2014.8.05.0001 tendo como apelante EVITON QUEIROZ DOS SANTOS e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22